Tribunal: TJDFT
Processo: 0717323-81.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. RESP No 1.578.553/SP (TEMA 958). CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. REQUISITOS PREENCHIDOS. LICITUDE DA COBRANÇA. TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. CONFIGURADA.
1. Não se pode inovar no juízo de apelação, sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido, sob pena de configuração da supressão de instância, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Conforme decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.578.553/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, é lícita a cobrança de serviços prestados por terceiros, se houver a especificação do serviço a ser efetivamente prestado. Também é lícita a cobrança de tarifa de registro de contrato, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e o valor exigido não seja excessivamente oneroso para o consumidor.
3. É cabível a cobrança da tarifa de cadastro, prevista na Resolução CMN no 3.518/2007 (art. 3o - Tabela I da Circular 3.371/2007), desde que pactuada, e não implique em vantagem excessiva ou exagerada a instituição financeira.
4. Ainda que tenha sido apresentada proposta de adesão a seguro em separado, no contrato não constou cláusula capaz de assegurar a liberdade de escolher outra seguradora que não fosse a apresentada pelo banco na cédula de crédito bancário. Assim, se a contratação de seguro foi imposta ao consumidor, há de se reconhecer a abusividade da cobrança de seguro de proteção financeira.
5. Apelo parcialmente conhecido e, no mérito, parcialmente provido.